Tribunal: TJDFT
Processo: 0751769-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751769-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA O impetrante fará sustentação oral (ID 67321276). À secretaria: anote-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES